Tribunal: STF
Processo: ARE 1568135
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por demandar reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, em ação que discute a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço de férias de servidor público.



    2. O recorrente busca a inclusão de gratificações e adicionais na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, alegando que tais verbas possuem natureza remuneratória e integram a remuneração total do servidor público.



    3.O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, condenando a parte ré/apelada ao pagamento referente à incidência da rubrica "Adicional noturno" na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, com distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias para as demais gratificações.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) se a controvérsia exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, vedado em sede de recurso extraordinário, e se a alegada ofensa a princípios constitucionais (devido processo legal, ampla defesa, contraditório, legalidade e coisa julgada) pode ser debatida sob a ótica infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5.A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    6.A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    7.O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento da inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (Tema 660 da sistemática da repercussão geral).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido.